Tribunal: STF
Processo: Rcl 73446
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS NS. 339 E 880 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por DAVID SOUZA QUINTEIRO, contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do processo n. 0000972-12.2010.8.05.0099.2, que teria violado as teses fixadas por este Supremo Tribunal Federal nos Temas ns. 339 e 880 de Repercussão Geral.



    Alega a parte autora na inicial que “interpôs recurso de apelação cível distribuído na 3ª Câm. Cível/TJBA objetivando à reforma da d. sentença de piso por afronta ao exercício do direito fundamental de petição, previsto na alínea ‘a’, inciso XXXIV, do Art. 5º da Constituição da República”, mas o acórdão confirmou a sentença “definindo a base fática para condenar o (...) ora reclamante a reparar os danos morais sem delinear as circunstâncias elementares dos ilícitos de calúnia e difamação, fazendo com base nas alegações constantes nas representações arquivadas pelos órgãos administrativos censores” (fl. 2, e-doc. 1).



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, que foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 7):



    “No caso em questão, infere-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento esposado pelo STF, tendo em vista que, não obstante seja contrário aos interesses do recorrente, está suficientemente fundamentado, conforme se observa do acórdão, impondo a aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC/15. 



    No que concerne a indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, o Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma RE 945.271 (Tema 880), decidiu pela inexistência da repercussão geral da matéria, reafirmando a jurisprudência consolidada (...). 



    (...)



    Assim, em atenção ao entendimento firmado pela Corte Suprema, no sentido de que inexiste repercussão geral da matéria tratada, imperiosa a aplicação do quanto disposto no art. 1030, I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 



    Por fim, Outrossim, não merece trânsito a suposta violação ao art. 5º, XXXIV, da CF, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento no sentido de que a ofensa ao direito de petição, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, é meramente reflexa ao Texto Constitucional, não sendo possível impugná-la na via estreita do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, considerando a natureza mista desta decisão, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil (Temas 880 e 339), e inadmito-o quanto a matéria remanescente, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Ritos.”.



    Afirma que o “ora reclamante interpôs agravo interno impugnando a d. decisão agravada, de modo a levar o debate ao Colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e, esgotando os recursos existentes para a matéria, busca destravar o recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada, proferida em sede de agravo interno, dispôs que (e-doc. 14):



    “AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”.



    Sustenta que “a aplicação dos referidos Temas pelo r. acórdão reclamado é crasso equívoco jurídico, pois não resistem ao mais superficial cotejo analítico quando em confronto com o acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário, máxima vênia, objeto da decisão agravada internamente na origem e do respectivo acordão reclamado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta o reclamante que “a indenização por danos morais decorrente da responsabilidade civil extracontratual, diferentemente do que conclui o acórdão reclamado, está devidamente enfrentada no RESp, e não no recurso extraordinário, nem no acórdão de apelação. Logo, negar-se seguimento ao REx à luz do Tema 880/STF é a demonstração inequívoca de usurpação da competência do Egrégio STF para a análise do recurso extraordinário, que, aí sim, apresenta o requisito da repercussão geral por afronta do acórdão recorrido a jurisprudência dominante do Egrégio STF” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aduz que “é dissimulação do r. acórdão reclamado também quanto à aplicação do Tema 339/STF pela falta de aderência do princípio da fundamentação, ‘ainda que sucintamente’, à base fática do r. acórdão recorrido em que não existe qualquer fundamentação, pois lhe faltam as circunstâncias elementares do ilícito penal contra a honra, condição ‘sine qua’ para assegurar o direito à indenização por danos morais decorrente de ilícito extracontratual, que ‘in caso’ é deferido de modo teratológico, isto é, com base nas alegações indispensáveis ao direito de petição, arquivadas pelos órgãos censores, frise-se, em desafio à jurisprudência dominante do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em face do tema de direito constitucional consistente no exercício do direito fundamental de petição previsto na alínea ‘a’, Inc. XXXIV, art. 5°, da Constituição Federal” (fl. 5, 6, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao processo de origem e, no mérito, pleiteia o provimento da presente reclamação para que seja determinado o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e provimento ao agravo interno, teria a autoridade reclamada violado o decidido nas decisões proferidas no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema n. 339 da Repercussão Geral e ARE n. 945.271, Tema n. 880 de Repercussão Geral.



    Dispõem os Temas de Repercussão Geral invocados:



    Tema n. 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Tema n. 880: A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    A decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia. 



    A decisão reclamada proferida pelo Órgão Especial do TJBA possui fundamentação suficiente, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República. 



    Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, não é possível verificar, no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na ausência de requisitos de admissibilidade recursais. 



    Ademais, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023;)



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – QUESTÃO DISCUTIDA: 1. Suposta má aplicação de temas de repercussão geral pela instância de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do apelo extremo. II – RAZÕES DE DECIDIR 2. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, revelando-se instrumental adequado à impugnação do referido ato decisório, à luz do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso de agravo interno. 4. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne equivocada a aplicação dos temas de repercussão geral invocados no acórdão reclamado, o qual atendeu as exigências dos temas para as circunstâncias do caso concreto. 5. À míngua de razões sólidas e fundamentadas, os argumentos lançados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de mudanças significativas de entendimento, a modificação de valores constitucionais ou a existência de inconsistências internas na jurisprudência desta Corte capazes de abalar o entendimento consolidado nos temas de repercussão geral invocados na origem, inexistindo, assim, razões para a realização do pretendido overruling. III – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 65426 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 20.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.5.2024 PUBLIC 28.5.2024)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Pelo exposto, com fundamento o art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente